Tribunal: TJDFT
Processo: 0732336-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732336-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte autora, THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO, com amparo no art. 1.012, § 3o, V, e § 4o, do CPC, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito (relativo ao excedente da média histórica de consumo de água) deduzido na inicial em desfavor da ré, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, restando, assim, revogada a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar que ré se abstivesse de cobrar as faturas questionadas e de suspender o fornecimento de água. Nas razões da petição (ID 60937083), a autora apelante alega, em singela síntese, cerceamento de defesa, pois proferida a sentença sem observância ao prévio contraditório em face da prova técnica emprestada que foi acostada aos autos (perícia no hidrômetro). Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o periculum in mora no risco de suspensão do fornecimento de água, além de cobrança indevida. Requer a concessão do efeito suspensivo à apelação. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). Como relatado, cuida-se de pedido formulado pela autora, THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito (relativo ao excedente da média histórica de consumo de água) deduzido em desfavor da ré, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, restando revogada a tutela de urgência que determinava à ré se abster de cobrar as faturas impugnadas e suspender o fornecimento de água. A apelante requerente aponta cerceamento de defesa, alegando que a sentença foi proferida sem observância ao prévio contraditório em relação à prova emprestada (perícia no hidrômetro). Em juízo de cognição sumária, própria ao momento processual, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciam suficiente probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à peticionante. Ao compulsar brevemente os autos, é rapidamente constatado que a sentença recorrida foi proferida tão logo que juntado o laudo pericial emprestado de processo diverso (n. 0740184-50.2021.8.07.0001), sem antes oportunizar às partes questionar o teor do referido elemento de prova, sobre o qual foi estruturado o cerne da razão de decidir explicitada pelo julgador de origem. Nesse caso, entende-se, ao menos neste exame prefacial, haver razoável indicativo de inobservância ao contraditório estabelecido no art. 372 do CPC, de modo a conferir satisfatória plausibilidade ao direito recursal e, assim, autorizar a concessão do efeito suspensivo, para o fim de restabelecer a tutela de urgência anteriormente deferida na instância de origem. Mutatis mutandis, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça, no sentido de ser necessário o contraditório no caso de prova emprestada, sob pena de cerceamento de defesa, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 489, § 1o, III, CPC. PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. ART. 372 CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil, é nula a sentença quando a fundamentação se prestar a justificar qualquer outra decisão. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que a r. sentença utiliza razões de decidir que se prestam a fundamentar qualquer outra decisão em processo semelhante, sem adentrar nas peculiaridades do caso concreto e sem especificar os supostos equívocos nos cálculos unilateralmente produzidos pelo apelante. 2. A mera menção a parecer contábil produzido em outro processo como forma de robustecer a fundamentação do julgado não configura prova emprestada e, por isso, não necessita da oitiva prévia das partes. 2.1. Todavia, quando o parecer contábil é utilizado nas razões de sentença como pilar de sustentação de equívocos nos cálculos apresentados junto à petição inicial e tem o condão de, por si só, ser utilizado como razão de rejeição do pedido autoral, há a necessidade de respeito ao contraditório efetivo, nos termos do art. 372 do CPC, por configurar prova emprestada. 3. Preliminares de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada. Recurso provido.” (Acórdão 1818830, 07331846720198070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM TERRAÇO. TORRE METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À PROPRIEDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. 1. A admissibilidade da prova emprestada pressupõe o respeito ao contraditório, consoante o art. 372, do CPC. Assim, se os documentos referentes a processo diverso não foram anexados com a petição inicial, mas, sim, em réplica, e não houve abertura da oportunidade de manifestação ditada pelo § 1o do art. 437 do CPC, evidencia-se o cerceamento de defesa. 2. A existência de ação anterior de despejo entre as partes, na qual a locatária fora revel, por si só, não dispensa o locador do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente porque a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da primeira sentença, não faz coisa julgada, a teor do art. 504, do CPC. 3. Em se tratando de ajuste verbal para a ocupação de espaço no terraço do edifício, para a instalação de equipamentos, a retirada destes pelo locatário, registrada no livro de inspeções do condomínio, faz presumir o encerramento completo da relação contratual. Sendo controvertida a propriedade da estrutura metálica em que ocorrera tal instalação, incumbia ao locador o ônus de prová-la, por se tratar do fato constitutivo do alegado direito de continuar a cobrar os valores após a retirada dos demais equipamentos. 4. Apelo parcialmente provido.” (Acórdão 1821193, 07021989520228070011, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. MÁ-GESTÃO DO FUNDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. PARECER ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO OPORTUNIZADA. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. PARIDADE DE ARMAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. Os fundamentos lançados na sentença recorrida estão diretamente relacionados a um parecer elaborado pela contadoria judicial na análise de outros processos em que também se discutia suposta má-gestão do fundo vinculado ao PASEP. Em tais casos, a contadoria judicial precisou realizar longo e vasto estudo técnico, num juízo de comparação e correlação de dados, para adotar uma conclusão comum em relação a cada um dos processos analisados, o que, a toda evidência, não ocorreu na presente hipótese. 2. No caso dos autos, o julgador decidiu a questão sem remeter os autos ao órgão auxiliar, para que este realizasse o mesmo estudo comparativo, considerando o caso concreto em exame, e, além disso, não oportunizou ao autor a devida manifestação acerca do conteúdo do parecer, ignorando o que dispõem os artigos 9o e 10 e do Código de Processo Civil. 3. O procedimento adotado pelo Juízo sentenciante possui algumas feições daquilo que a doutrina chama de prova emprestada, já que o parecer elaborado pela contadoria judicial em outro processo acabou por produzir efeitos apreciados e considerados válidos pelo magistrado singular, tudo isso, entretanto, sem que o autor/apelante fosse ouvido, o que viola o disposto no artigo 327 do Código de Processo Civil. 4. O contraditório é essencial para a garantia da paridade de armas no processo, possibilitando que a manifestação das partes tenha poder de influência sobre as decisões judiciais e evitando qualquer decisão surpresa, sob pena de configuração de cerceamento de defesa. 5. A legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos que atuam no processo, consoante o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 6. Logo, devem ser os autos devolvidos ao Juízo de origem a fim de que ao autor seja oportunizada manifestação acerca dos documentos apresentados pelo réu e para que, caso entenda necessário o julgador de primeira instância, seja ouvida a contadoria judicial acerca do presente caso concreto. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1789231, 07335890620198070001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO CUMPRIMENTO. PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO CASSADA. 1. O artigo 509 do Código de Processo Civil-CPC prevê que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, será realizada a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. 2. O artigo 510, por sua vez, dispõe que "na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial". 3. De outro lado, a prova emprestada está regulada pelo artigo 372 do CPC, o qual estabelece que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório." 4. Apesar da necessidade de liquidação de sentença, o agravado apresentou diretamente o cumprimento de sentença, com base em avaliação judicial de imóveis realizada em processo distinto, o que foi admitido pelo juízo. 5. A admissão de prova emprestada deve ser adotada sempre que não houver prejuízo às partes. Todavia, sua admissão não afasta a necessidade de liquidação de sentença. Portanto, deve ser assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo em que a prova será utilizada. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1752489, 07261129020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LUCROS CESSANTES. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. PROPRIETÁRIOS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA. PROVA EMPRESTADA. MESMO EMPREENDIMENTO. CABIMENTO. 1. O artigo 73 do Código de Processo Civil assim prevê que o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem permitido, em situações excepcionalíssimas, a formação de litisconsórcio ativo necessário, desde que seja imprescindível para a relação jurídica deduzida em juízo. 3. Além da discussão quanto à possibilidade de se determinar a formação de litisconsórcio ativo necessário, no caso dos autos não há discussão de direito imobiliário, mas tão somente reparação de danos por descumprimento contratual. 4. As Turmas Cíveis do Nosso Tribunal de Justiça têm admitido a possibilidade de utilização de prova emprestada nos casos de Liquidação de Sentença referente ao mesmo empreendimento, desde que observado o Contraditório e Ampla Defesa 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1429583, 07068595320228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 16/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, presente o perigo de dano em face do risco de corte no fornecimento de água pela cobrança das faturas impugnadas. Logo, preenchidos os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, impõe-se preconizar o aguardo da apreciação mais acurada dos fatos e fundamentos jurídicos por esta instância revisora, devendo ser mantido, por ora, o status quo das partes antes da prolação da sentença, isto é, quando do deferimento da tutela de urgência provisória, de caráter cautelar e não satisfativo, até o julgamento do recurso de apelação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. sentença recorrida, de modo a restabelecer a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 60792078), até o julgamento da apelação pelo órgão colegiado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para as providências cabíveis. P. I. Brasília/DF, 04 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator